Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741792-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: LEANDRO EDUARDO DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdenir da Silva Pereira contra a decisão proferida em ação de curatela, em que o douto Juízo a quo, acolhendo a manifestação do Ministério Público (ID 19862850), postergou a análise da tutela de urgência para depois de realizada a audiência por videoconferência para entrevista do requerido Leandro Eduardo de Barros e oitiva do requerente, ora agravante (ID 19862851). Em suas razões recursais, defende o agravante a imediata concessão da curatela provisória em face do agravado, uma vez que é deficiente físico e mental, apresentando atraso de desenvolvimento neuropsicomotor desde a idade precoce. Afirma que o genitor do agravado faleceu em 16/01/1991, sendo que, com a morte da genitora em 04/01/2000, a tia paterna, Maria Anunciada da Silva, mãe do agravante, ajuizou ação de tutela (processo no 1091-7), cujo pedido fora deferido. Aduz que, nada obstante, a tutora veio a óbito em 11/12/2019, oportunidade em que o agravante passou a cuidar do agravado, bem como de seu irmão José Carlos de Lemos, que também é portador de deficiência mental e física. Informa que os irmãos do interditando não possuem interesse em assumir tal responsabilidade, diferentemente do agravante, que possui forte vínculo afetivo com o agravado por terem crescido juntos como se irmãos fossem. Argumenta que o agravado é pensionista, auferindo mensalmente benefício no valor de R$5.986,16, enquanto o agravante percebe salário líquido de R$2.962,00. Assevera que sua esposa pediu demissão do trabalho para cuidar da filha comum do casal, tendo em vista o fechamento das escolas em razão da pandemia, de sorte que tem arcado sozinho com a subsistência da família e, ainda, dos primos. Ressalta que a pensão por morte do agravado corresponde à verba de natureza alimentar, necessitando ter acesso aos valores, na condição de curador provisório, para suprir as necessidades do agravado, haja vista a dificuldade financeira em que se encontra. Acrescenta que o interditando necessita fazer uma cirurgia, cujos exames pré-operatórios possuem custo elevado. Discorda da ponderação feita pelo Ministério Público acerca da demora em resolver a questão, tendo em vista o período de luto vivenciado pela morte de sua mãe, tutora do agravado. Ademais, teria procurado a Defensoria Pública no início do ano, optando, ao final, pelo ajuizamento da ação por advogado particular em razão da inércia daquele órgão. Por fim, entende desnecessária a realização de audiência de entrevista, uma vez que os relatórios médicos já demonstram a incapacidade total do agravado, não sendo razoável aguardar a prolação da sentença, sob pena de gerar prejuízos ao interditando. Requer, dessa forma, a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a curatela provisória do agravado e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, porquanto deferida a gratuidade de justiça (ID 19862835). Em decisão de ID 19946138, foi indeferida a tutela antecipada requerida. Manifestação da 18a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público da União pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento. Sobreveio aos autos, ao ID 22096030, petição em que o agravante informa a realização da audiência de entrevista na data de 10/12/2020, na qual lhe foi concedida a curatela provisória requerida (ata anexa - ID 22096031). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conforme informa o próprio agravante (ID 22096030), identifica-se que, em 10 de dezembro de 2020, foi proferida decisão concedendo ao recorrente a curatela provisória do agravado (ID 22096031), medida que era pleiteada no presente recurso. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, razão pela qual, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora